Tribunal: TJDFT
Processo: 0707430-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Em análise aos autos originários e conforme sobressai das próprias razões do agravo, a execução se refere apenas à devolução de cheques sem fundos. Nos termos do artigo 932, parágrafo único, c/c art. 10, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para, no prazo de cinco dias, esclarecer se o patrono do exequente ocupa, de fato, o polo ativo do presente recurso, tendo em vista, em princípio, ambiguidade na inicial do agravo (ID 15328071 - Pág. 1). Em caso afirmativo, manifestem-se quanto à legitimidade recursal do causídico. Publique-se. Brasília-DF, sábado, 6 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator mam